Tribunal: STF
Processo: RE 94852
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. OFICIOS DO CHAMADO FORO EXTRAJUDICIAL.
PROVIMENTO DE CARGOS. SERVIÇOS DE JUSTIÇA ORIGINALMENTE CRIADOS EM
NOVAS COMARCAS E NOVOS DISTRITOS JUDICIARIOS, NOS QUAIS O OFICIO DE
TABELIAO COMPREENDIA O EXERCÍCIO SIMULTANEO, E A TÍTULO PRECARIO, DO
OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS (LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO PARANA, N. 315, DE 19.12.49, ART. 159, III, "A").
DISCUSSÃO SOBRE COMO PREENCHER DEFINITIVAMENTE O CARGO
CORRESPONDENTE AO OFICIO ORIGINARIAMENTE E A TÍTULO PRECARIO
AGREGADO A OUTRO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO NÃO DESAPRAZOADAS DA LEI
ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.